Tribunal: TJDFT
Processo: 0715535-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CRITÉRIO NORTEADOR. MANTIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime lesão corporal qualificada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) analisar se possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (iii) avaliar a dosimetria da pena; (iv) examinar se razoável a indenização por danos morais fixada.
III – Razões de decidir
3. O exame de corpo de delito, atestando a existência e a compatibilidade das lesões com o relato extrajudicial da vítima, constitui prova técnica idônea para comprovar a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal.
4. A ausência de depoimento judicial da vítima, por si só, não compromete a validade das declarações prestadas na fase extrajudicial, especialmente em casos de violência doméstica, em que a retração ou o silêncio podem decorrer de fatores como medo, dependência emocional ou tentativa de reconciliação com o agressor. 4.1. Quando o conjunto probatório apresenta elementos autônomos e idôneos, como laudo pericial, que corroboram os relatos da vítima na fase inquisitorial, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. A ocorrência de lesões corporais inviabiliza a pretensão de desclassificação do crime para contravenção de vias de fato.
6. É adequada a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpria pena por infração anterior. O desabono do vetor não encontra lastro na mera existência de condenação pretérita, mas no abuso da confiança depositada pelo Judiciário e na dificuldade que o réu apresenta em observar as normas mínimas de convívio social, desprezando o compromisso de ressocialização.
7. A prática de lesão corporal motivada por ciúmes ou por sentimento de posse em relação à vítima configura motivo fútil, o que torna cabível o desvalor dos motivos do crime.
8. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 9.1. No caso, a exasperação operada pela sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), na trilha dos precedentes desta Turma e do STJ.
9. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia confirmada.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2054637, Relator Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 09/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2076576, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11/12/2025; TJDFT, Acórdão no 2041870, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2044693, Relatora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1996395, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025.